Tribunal: TJSP
Processo: 2272937-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
EXECUÇÃO - ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – OPOSIÇÃO MALICIOSA À EXECUÇÃO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ - INTELIGÊNCIA DO ART. 774, II, DO CPC – PRESCINDIBILIDADE DE ADVERTÊNCIA – PRECEDENTES - SANÇÃO MANTIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.